Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-65.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Contrato bancário - ação declaratória cc. revisional de cláusulas contratuais - comissão de permanência disfarçada sob o título de "juros remuneratórios para operações em atraso" - encargos que possuem a mesma função e natureza jurídica – impossibilidade cumulação com multa – cobrança que deve observar os limites estabelecidos pela Súmula 472 do STJ - admitida a cobrança das tarifas de

Ementa:
*Contrato bancário - ação declaratória cc. revisional de cláusulas contratuais - comissão de permanência disfarçada sob o título de "juros remuneratórios para operações em atraso" - encargos que possuem a mesma função e natureza jurídica – impossibilidade cumulação com multa – cobrança que deve observar os limites estabelecidos pela Súmula 472 do STJ - admitida a cobrança das tarifas de avaliação e registro, devidamente comprovados os serviços prestados – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – admitida a tarifa de cadastro (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - demanda procedente em parte - recursos parcialmente providos.*